Tribunal: TJSP
Processo: 2013697-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Prequestionamento – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2013697-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Santa Cruz do Rio Pardo, em que é embargante RAMAGRÍCOLA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA.,
são
embargados
DOMINGOS PINTO RAMALHO JUNIOR e ROSANE ANDRADE
RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos de declaração, por maioria de votos.
Vencido o terceiro julgador que declarará voto., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43905
EDEC.No: 2013697-59.2020.8.26.0000-50000
COMARCA: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo
EBTE. : Ramagrícola Comércio e Representações Ltda.
EBDO. : Domingos Pinto Ramalho Júnior e outro.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição

Inocorrência

Matéria
suficientemente
esclarecida
Prequestionamento
Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o
acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, sob a
alegação de haver contradição no acórdão embargado.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante diz que o acórdão foi contraditório em
relação à análise da gratuidade processual (porque os documentos juntados
aos autos demonstram a sua hipossuficiência financeira para arcar com as
custas e as despesas processuais) e também quanto à análise da
probabilidade do direito invocado para a pretendida concessão da tutela de
urgência.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos
de declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado,
desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente:
obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão
ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel.
Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2.1. O novo CPC prevê expressamente a possibilidade
de a pessoa jurídica ser beneficiada pela gratuidade da justiça. Dispõe o
art. 98 que 'a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.'
A
presunção
de
veracidade
da
alegação
de
insuficiência de recursos aplica-se exclusivamente à pessoa natural,
devendo a pessoa jurídica comprovar a necessidade para que o benefício
seja deferido (cf. art. 99, § 3o).
Não é outro o entendimento do STJ, nos termos da
Súmula 481:
'Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais'.
Não há nos autos, contudo, suporte probatório para o
deferimento do benefício.
Isto porque a empresa agravante limitou-se a juntar
aos autos extratos de sua conta corrente
aliás, com constante
movimentação financeira, existindo não só débitos, mas também créditos
- documentos que, embora apontem a existência de dívidas, não são
suficientes para demonstrar a atual insuficiência de recursos que a
impossibilite de arcar com o pagamento das custas e das despesas deste
processo.
De mais a mais, se toda empresa ativa e organizada
deve ter livros contábeis, não havia empecilho algum para que a
recorrente exibisse cópias dos registros recentes neles lançados. Também
poderia a agravante ter juntado aos autos cópias das três últimas
declarações de imposto de renda que comprovassem a alegada e atual
miserabilidade jurídica.
Não é o caso, portanto, de concessão de gratuidade à
recorrente, conforme, aliás, jurisprudência deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'JUSTIÇA GRATUITA - Concessão dos benefícios da
justiça gratuita a pessoa jurídica - Ausência de prova suficiente quanto à
efetiva necessidade do benefício - Embora seja possível a assistência
judiciária gratuita às pessoas jurídicas, é necessário exame do caso
concreto - A concessão do benefício, nessas hipóteses, está condicionada
à prova inequívoca da insuficiência de recursos, o que, todavia, não
restou satisfatoriamente demonstrado nos autos - Descabimento da
concessão do benefício.' (cf. Apelação no 0070952-25.2005.8.26.0100, Rel.
Des. Carlos Nunes, 33a Câmara de Direito Privado, sem ênfase no
original).
'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA
COM FINS LUCRATIVOS. Concessão do benefício condicionada à
demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e
despesas processuais. Insuficiência que não restou comprovada
satisfatoriamente. Decisão mantida. Recurso não provido.' (cf. Agravo de
Instrumento no 2137228-95.2014, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 38a
Câmara de Direito Privado, sem ênfase no original).
2.2. Conforme o art. 300 do CPC/2015 visa a tutela de
urgência a tornar efetiva, desde logo, a prestação jurisdicional, exigindo,
como requisitos essenciais, a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo. Não bastam meras alegações,
exige-se alguma coisa mais, a probabilidade do direito alegado - como a
própria denominação indica, a concessão da medida importa no quase
julgamento do mérito, com a diferença de ser reversível e dependente,
ainda, do contraditório.
Probabilidade exige maior segurança do que a mera
verossimilhança, pois o seu conceito exige uma situação decorrente da
preponderância dos motivos convergentes, sobre os divergentes. É menos
que a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas
somente suplantados e é mais que a credibilidade ou verossimilhança, pela
qual na mente do observador os motivos convergentes e os divergentes
comparecem em situação de equivalência (cf. Cândido Dinamarco, A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 3a ed., p. 143).
Conquanto não se discuta a possibilidade de ser
excluída a anotação do nome da devedora dos bancos de dados mantidos
por órgãos de proteção ao crédito, isso se dá quando a dívida é discutida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com argumentos sólidos, aptos a conferir verossimilhança às alegações
deduzidas em Juízo.
Não é o caso.
De acordo com posicionamento do Colendo STJ, o
impedimento de registros dos nomes de devedores nos cadastros restritivos
de crédito deve ser aplicado segundo as peculiaridades de cada caso,
devendo o juiz examinar a presença de três elementos: (i) que haja ação
proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do
débito; (ii) que haja efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça; e (iii) que, sendo a contestação apenas de parte do
débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste
caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado (cf. Resp. 527.618
RS, rel. Min. César Asfor Rocha).
A autora sustenta ser abusiva a cobrança de encargos
e juros capitalizados mensalmente. Ela também impugna outras
cobranças que incidiram ao longo da relação contratual.
Tais elementos dependem, contudo, de um exame mais
profundo, que não é possível nesta sede de cognição sumária.
Não havendo grau de certeza suficiente para limitar os
direitos da credora, fica mantido o indeferimento da tutela de urgência
requerida para excluir o nome da autora dos cadastros restritivos de
proteção ao crédito.” (cf. fls. 260-265).
Como se viu, não há contradição no acórdão
embargado este versa claramente a respeito dos pontos que interessavam
à resolução do recurso.
Contradição é sinônimo de incoerência, ou afirmação
contrária ao que se disse e aquela que autoriza o uso dos embargos de
declaração é a que se verifica entre proposições do próprio acórdão
embargado. Ocorre quando a construção da decisão é viciosa, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando os fundamentos invocados conduziriam logicamente não ao
resultado expresso no julgado, mas a resultado oposto. Nenhum ponto
contraditório que fosse capaz de conduzir a outro julgamento foi
individualizado pela embargante.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada,
não erige o aresto à condição de ato judicial contraditório ou omisso.
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável
que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se
apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel.
Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: 'O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o
tribunal 'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada
no recurso endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que
esteja satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior
faça menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando
que decida sobre as matérias jurídicas neles insertas'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta linha, aliás, dispõe o art. 1.025 do CPC/2015 que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entender ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44214
Embargos de Declaração Cível no 2013697-59.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Embargante: Ramagrícola Comércio e Representações Ltda.
Embargdos: Domingos Pinto Ramalho Junior e Rosane Andrade
Ramalho
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, em nova análise da questão,
verifico que a decisão agravada não examinou o tema relativo à
Justiça Gratuita. (fls. 43). Portanto, a análise da matéria deve ser
restrita aos limites do presente recurso. E, no âmbito do presente
recurso a Justiça Gratuita deve ser deferida, pois, existem recorrentes,
pessoas físicas, em relação aos quais existe presunção legal de
necessidade. Em relação à pessoa jurídica tem-se a declaração de fls.
17, subscrita por contador, e que atesta a inexistência de
contabilidade, não havendo elementos claros nos autos que possam
afastar sua legitimidade.
Portanto, pelo meu voto, recebia os embargos em
caráter infringente, para conceder a Justiça Gratuita aos recorrentes,
no âmbito do presente recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
10C494DB
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10C80943
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2013697-59.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.